Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733380-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE AGRAVADO: JOAB ROBERTO VAZ 01841051101 D E S P A C H O À d. Secretaria para que associe o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0733847-43.2024.8.07.000, para tramitação e julgamento conjunto, tal qual já determinado naqueles autos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator